Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705009-70.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDIVANIA BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Às partes para que se manifestem, no prazo de 15 dias, sobre o julgamento do Tema 1234, relativo ao RE 1366243, especialmente em relação à aplicação dos itens II a VII da ementa ao presente caso. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para a mesma finalidade. I. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora